Tribunal: TJSP
Processo: 2146846-49.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Modificação da sentença – Insurgência quanto à dosimetria da pena - Sucedâneo recursal – Questão a ser discutida em recurso próprio – Via inadequada – Não conhecimento da impetração nesta parte – Prisão preventiva – Revogação – Não cabimento – Decisão suficientemente fundamentada – Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.